Tribunal: STF
Processo: HC 111426
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E QUADRILHA (ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.850/2013). ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM EXTINTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de órgão de outro tribunal que indefere pedido de liminar, no bojo de idêntico remédio apreciado na instância inferior, ex vi do verbete n. 691 da Súmula desta Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. In casu, o exame da impetração revela-se prejudicado com a superveniência da decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça no bojo do habeas corpus n. 220.230, julgando-o prejudicado ante a análise do mérito do writ manejado na Corte estadual. Nessa senda, o conhecimento da impetração implicaria em indevida supressão de instância.



    3. Malgrado o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal tenha sido superado nos casos de patente ilegalidade, teratologia ou abuso no poder de decidir, esse não é o caso dos autos. O Juízo singular fundamentou a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, porquanto colhe-se dos autos elementos suficientes a aferir que, em liberdade, possa praticar novos delitos.



    4. Ordem extinta.